Tribunal: TJES
Processo: 5029504-26.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DA PEÇA RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – VIOLAÇÃO AO ESTABELECIDO NA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA CAPACIDADE INTELECTUAL DIFERENCIADA DO ESTUDANTE – SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não conhecido, pois formulado no bojo do recurso em desconformidade com o disposto no art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. Precedentes desta 1ª Câmara Cível.

2.
Estabelece o artigo 44, II, da Lei nº 9394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional) que a educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo.

2.
V
ê-se, claramente, que não há direito líquido e certo à matrícula em curso superior sem ter concluído o ensino médio ou equivalente. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

3
. Para situações de normalidade, não há como afastar o disposto na Lei de Diretrizes Básicas de Educação, a fim de não ser aplicada a regra de conclusão do ensino médio para a matrícula em curso de ensino superior.

4
. Não se vislumbra qualquer circunstância ou elemento capaz de evidenciar situação de excepcionalidade intelectual da apelada capaz de autorizar situação diferenciada ao determinado pela Lei 9394/96, sobretudo porque pleiteia a matrícula no curso superior, para posteriormente, finalizar o ensino médio.

5.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão,
dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 28 de novembro de 2023

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029504-26.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: LUCIANE CARVALHO DA SILVA CUNHA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DA PEÇA RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – VIOLAÇÃO AO ESTABELECIDO NA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA CAPACIDADE INTELECTUAL DIFERENCIADA DO ESTUDANTE – SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não conhecido, pois formulado no bojo do recurso em desconformidade com o disposto no art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. Precedentes desta 1ª Câmara Cível.

2.
Estabelece o artigo 44, II, da Lei nº 9394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional) que a educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo.

2.
V
ê-se, claramente, que não há direito líquido e certo à matrícula em curso superior sem ter concluído o ensino médio ou equivalente. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

3
. Para situações de normalidade, não há como afastar o disposto na Lei de Diretrizes Básicas de Educação, a fim de não ser aplicada a regra de conclusão do ensino médio para a matrícula em curso de ensino superior.

4
. Não se vislumbra qualquer circunstância ou elemento capaz de evidenciar situação de excepcionalidade intelectual da apelada capaz de autorizar situação diferenciada ao determinado pela Lei 9394/96, sobretudo porque pleiteia a matrícula no curso superior, para posteriormente, finalizar o ensino médio.

5.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão,
dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do Relatório, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
LUCIANE CARVALHO DA SILVA CUNHA representada por sua genitora Luanda Carvalho da Silva
em face de ato do DIRETOR DA FAMES – FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO, a qual concedeu a segurança para determinar que a FAMES efetue a matrícula da Impetrante, no curso de Licenciatura em Música, bem como que, concluído o Ensino Médio, a Impetrante apresente o correspondente certificado à FAMES, sob pena de desligamento do Curso Superior em caso de não apresentação desse certificado neste ano de 2023.

Em suas razões recursais, o Estado Apelante aduz que a sentença entendeu que embora seja requisito legal a conclusão do Ensino Médio para que o aluno inicie o curso superior, a aprovação da impetrante na 13ª colocação no curso de Licenciatura de Música da FAMES demonstraria capacidade intelectual acima da média, tendo em vista seu Boletim Escolar, todavia, o fundamento da sentença foi o mesmo da decisão liminar revogada por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5010143-95.2022.8.08.0000.

Argumenta que a questão se resolve mediante o reconhecimento de que o exame supletivo especial possui finalidade específica de permitir àquele com idade avançada, que não teve a oportunidade de concluir o ensino na idade correta, possa concluí-lo de forma mais célere, sendo justamente esta a razão de ter a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB) estabelecido a idade legal mínima de 18 anos para que os interessados possam utilizar da benesse legal.

Defende que não vislumbrou qualquer circunstância ou elemento capaz de evidenciar situação de excepcionalidade intelectual da ora apelada, capaz de autorizar situação diferenciada ao determinado pela Lei nº 9.394/96, já que a simples aprovação em processo seletivo de Faculdade de Música não importa em configuração da exceção legal.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo à apelação para evitar maiores danos às partes.

DA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

NÃO CONHEÇO
do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado no bojo do recurso haja vista que consoante entendimento desta Colenda 1ª Câmara Cível:
[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]
. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

MÉRITO

Examinando os autos, concluo que deve ser dado provimento ao recurso, pois
não
há fundamento para modificar o entendimento exarado por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu a medida liminar.

No caso, a r. sentença concedeu a segurança para determinar a matrícula da impetrante/apelada em curso de nível superior
sem a observância do requisito da conclusão do ensino médio
.

Estabelece o artigo 44, II, da Lei nº 9394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional) que:

Art. 44.
A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

(...)

II - de graduação, abertos a
candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente
e tenham sido classificados em processo seletivo;

Assim sendo, vê-se, claramente, que não há direito líquido e certo à matrícula em curso superior sem ter concluído o ensino médio ou equivalente.

E é exatamente esse o entendimento que vem sendo manifestado pelos Tribunais pátrios, inclusive por este E. TJES, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR O EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE ETÁRIO ESTABELECIDO PELO ART. 38, § 1º, II, DA LEI Nº 9.394/96.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA CAPACIDADE INTELECTUAL DIFERENCIADA DO ESTUDANTE PARA ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA NESTE JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA PELAS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. APROVAÇÃO EM FACULDADES PRIVADAS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO HISTÓRICO ESCOLAR. ÓBICE À MATRÍCULA. RECURSO PROVIDO.

1) De acordo com a Lei nº 9.394/96, a inscrição para prestar exame supletivo somente é permitida se: I) a pessoa possuir mais de 18 (dezoito) anos de idade; e II) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação em vigor a autorização para que menores de idade participem de exames desta natureza.
2) O critério etário possui caráter geral e objetivo, tendo sido erigido pelo legislador para assegurar a regular escolarização dos alunos, não devendo, assim, ser alterado em privilégio de determinadas pessoas em qualquer hipótese
. 3) A jurisprudência tem admitido que, em situações extremamente excepcionais, alunos menores de 18 (dezoito) anos de idade prestem o exame supletivo de conclusão do ensino médio quando restar evidenciada a capacidade e maturidade intelectual do estudante. Tal excepcionalidade visa efetivar o comando elencado no art. 208, inciso V, da Constituição da República, o qual tem por escopo garantir acesso aos níveis mais elevados de ensino aos alunos que possuírem uma capacidade superior e precoce, se revelando desnecessário e, até mesmo, contraproducente ao seu desenvolvimento a manutenção no estágio normal de ensino. 4) Na hipótese, ao menos por ora, não há como constatar a ilegalidade do ato administrativo que impediu a realização do exame supletivo do agravado, visto que não é possível aferir, nesse grau de cognição sumária e pelas provas pré-constituídas do mandamus, situação de excepcionalidade alusiva a capacidade intelectual do recorrido, especialmente porque a sua mera aprovação em 02 (dois) vestibulares realizados por instituições de ensino superior particulares não possui o condão, por si só, de indicar o seu acentuado desenvolvimento mental, até mesmo porque não há informação do nível de concorrência e da dificuldade desses processos seletivos, além de não ter sido colacionado ao feito o histórico escolar do demandante. 5)
A capacidade intelectual e de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual e objetiva, não se aferindo única e exclusivamente pelo eventual êxito em aprovação em vestibular
, especialmente os realizados por instituições particulares, as quais têm se proliferado de maneira abundante. 6) Recurso provido, a fim de impossibilitar, ao menos em sede de tutela de urgência, que o agravado realize o exame supletivo antes de completar os 18 (dezoito) anos de idade. (TJES; AI 0000590-09.2018.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 24/04/2018; DJES 04/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR PARA INGRESSO NO CURSO SUPERIOR. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS.
MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Embora seja requisito para a conclusão do supletivo no nível do ensino médio que o aluno seja maior de dezoito anos, admite-se, excepcionalmente, a participação de alunos com idade inferior caso comprovada capacidade precoce para tanto, com esteio no inciso V do art. 208 da Constituição Federal;
2. Entretanto, a mera aprovação em concurso vestibular não demonstra a excepcionalidade apta a permitir a suplantação das etapas do ensino médio e o prematuro ingresso na educação superior.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0016912-12.2016.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 15/05/2017; DJES 19/06/2017)

Desta feita, seguindo o entendimento exposto, tenho que, para situações de normalidade, não há como afastar o disposto na Lei de Diretrizes Básicas de Educação, a fim de não ser aplicada a regra de conclusão do ensino médio para a matrícula em curso de ensino superior.

Diante destas premissas básicas, não vislumbro qualquer circunstância ou elemento capaz de evidenciar situação de excepcionalidade intelectual da apelada capaz de autorizar situação diferenciada ao determinado pela Lei 9394/ 96, sobretudo porque pleiteia a matrícula no curso superior, para posteriormente, finalizar o ensino médio.

Ademais, não há qualquer excepcionalidade o êxito em vestibular, muito menos as boas notas ao longo do ensino médio, pois configura situação corriqueira e de caráter ordinário de qualquer estudante secundarista.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento para DENEGAR a segurança pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28.11.2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões